Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. LAUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCAPACIDADE DA GENITORA. RISCO FÍSICO E PSICOLÓGICO. FORMAÇÃO MORAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Constituição Federal, impõem ao magistrado o dever de assegurar a solução que melhor resguarde o interesse dos menores (art. 227 da Constituição Federal e arts. 3o, 4o e 19 da Lei no 8.069/90).
2. A análise detida dos autos demonstra a ausência do estudo psicossocial, sob a justificativa da pandemia do COVID-19. Demais disso, reputa-se prescindível a realização desse estudo para a adequada solução do caso concreto. Isso porque a realização do estudo psicossocial não seria capaz de afastar o que as provas constantes dos autos revelam sobre a atual incapacidade da suplicante de ter os filhos sob sua guarda, sem colocá-los em risco fisicamente ou comprometer seu desenvolvimento psicológico e sua formação moral.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.